Tribunal: TJSP
Processo: 2069330-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA ORAL - DEFERIMENTO
– Mostra-se necessária a oitiva de testemunhas para melhor dirimir a extensão do dano em decorrência do sequestro seguido de roubo, o qual, somente não se concretizou, porque o meliante parou em um posto de gasolina para efetuar saques, e foi abordado pela polícia.

RECURSO PROVIDO